Tribunal: STJ
Processo: 0636507-27.2017.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2724372 - AM (2024/0310499-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JAIR MIGUEIS BECIL
AGRAVANTE
: LUIZ GONZAGA DA SILVA JUNIOR
AGRAVANTE
: MAURICIO DA ROCHA SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
INTERES.
: CLAUDIO DE SOUZA
INTERES.
: TOILETS EVENTOS E CONSERVACAO LTDA
INTERES.
: JUCINEIDE MIGUEIS BECIL
INTERES.
: JEANNE ELAMID PEREIRA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTEMPESTIVIDADE.
1. Nos termos do disposto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC/2015,
é intempestivo o agravo interno interposto após o transcurso do
prazo de 15 dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente à
data da publicação da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51445365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 9f7e8750-2cd2-4a79-b3c9-fa82cf3277ce

Documento eletrônico VDA51445365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 9f7e8750-2cd2-4a79-b3c9-fa82cf3277ce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2724372 - AM (2024/0310499-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JAIR MIGUEIS BECIL
AGRAVANTE
: LUIZ GONZAGA DA SILVA JUNIOR
AGRAVANTE
: MAURICIO DA ROCHA SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
INTERES.
: CLAUDIO DE SOUZA
INTERES.
: TOILETS EVENTOS E CONSERVACAO LTDA
INTERES.
: JUCINEIDE MIGUEIS BECIL
INTERES.
: JEANNE ELAMID PEREIRA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTEMPESTIVIDADE.
1. Nos termos do disposto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC/2015,
é intempestivo o agravo interno interposto após o transcurso do
prazo de 15 dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente à
data da publicação da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pela DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, em favor de LUIZ GONZAGA DA SILVA
JÚNIOR, de MAURÍCIO DA ROCHA SOUZA e de JAIR MIGUEIS BECIL, que
desafia decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 4.233/4.235, na qual conheci do
agravo para negar provimento ao recurso especial.
No presente agravo interno, a parte agravante reitera os argumentos
anteriormente expendidos.
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Sem impugnação.
Documento eletrônico VDA50125086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:36
Código de Controle do Documento: 23612154-a9d2-4de7-9dca-1d338812d3a3

Consta certidão da Coordenadoria informando que o presente
agravo interno é intempestivo (e-STJ fl. 13 - expediente avulso).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece ser conhecido por ser intempestivo.
Consoante o art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, do CPC/2015, o prazo
para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, contados do primeiro dia
útil subsequente à data da publicação.
No caso, o prazo para a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DO AMAZONAS apresentar o seu respectivo agravo interno teve início em 3/2/2025 e
término em
.
18/3/2025
Nessa quadra, forçoso convir que o agravo interno protocolado
nesta Corte de Justiça, em
, é intempestivo, conforme certificado à e-STJ fl. 13
19/3/2025
(expediente avulso).
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50125086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:36
Código de Controle do Documento: 23612154-a9d2-4de7-9dca-1d338812d3a3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.724.372 / AM
Número Registro: 2024/0310499-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0006650752023 06365072720178040001 6365072720178040001 6650752023
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAIR MIGUEIS BECIL
AGRAVANTE : LUIZ GONZAGA DA SILVA JUNIOR
AGRAVANTE : MAURICIO DA ROCHA SOUZA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
INTERES.
: CLAUDIO DE SOUZA
INTERES.
: TOILETS EVENTOS E CONSERVACAO LTDA
INTERES.
: JUCINEIDE MIGUEIS BECIL
INTERES.
: JEANNE ELAMID PEREIRA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JAIR MIGUEIS BECIL
AGRAVANTE : LUIZ GONZAGA DA SILVA JUNIOR
AGRAVANTE : MAURICIO DA ROCHA SOUZA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Documento eletrônico VDA51382985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:45:44
Código de Controle do Documento: 59fbbb70-942c-4a30-ad93-730af293b596

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
INTERES.
: CLAUDIO DE SOUZA
INTERES.
: TOILETS EVENTOS E CONSERVACAO LTDA
INTERES.
: JUCINEIDE MIGUEIS BECIL
INTERES.
: JEANNE ELAMID PEREIRA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:45:44
Código de Controle do Documento: 59fbbb70-942c-4a30-ad93-730af293b596